Tribunal: TJDFT
Processo: 0713282-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE IMÓVEL IRREGULAR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS A EX-CÔNJUGE POR USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade da partilha do bem imóvel, ora irregular, e o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo por um dos ex-consortes.
2. É sabido que há uma quantidade notória de bens que estão irregulares por vícios distintos, principalmente resultante de loteamentos/parcelamentos irregulares no Distrito Federal. No entanto, não se pode negar a tutela jurisdicional a estes casos e aos seus titulares de direitos.
3.Não há como negar a expressão econômica de uma posse que estava no poder do antigo casal há aproximadamente 10 anos, e que pela notícia dos autos, continua com a apelada, ex-consorte, ainda que ostente vício de regularidade, não possuindo matrícula no cartório de registro de imóveis ou tendo sido formalizada por escritura pública como determina a lei, já que se trata de uma cessão de direitos da posse do imóvel, e é possível e adequado que seja efetuada a sua partilha, sem implicar em discussão relacionada à propriedade formal do bem.
4. Quanto a obrigação de pagar aluguéis, a jurisprudência autoriza o arbitramento de aluguéis em favor do ex-cônjuge após a separação legal e a partilha dos imóveis comuns do ex-casal, momento a partir do qual se institui uma relação condominial entre ele, e um dos ex-consortes permanece na utilização do imóvel de forma exclusiva. Essa orientação pauta-se em impedir o enriquecimento injustificado da pessoa que desfruta exclusivamente do bem.
5. Por analogia se faz cabível a cobrança de aluguéis, mesmo que se trate de direito possessório de imóvel irregular, contudo, o termo inicial, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dessa Corte, fixa-se na data em que a parte que usufruiu exclusivamente do imóvel, tomou conhecimento de forma inequívoca da intenção da outra parte em receber o aluguel. No entanto, no caso dos autos, como ainda não havia sido efetivada a partilha, não há como fixar o termo inicial em momento anterior a formalização da partilha.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.